Tribunal: TJSP
Processo: 2020298-71.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
res para análise do pedido – Insuficiência dos documentos exibidos em sede de agravo de instrumento - Decisão mantida – Efeito suspensivo revogado - RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2020298-71.2026.8.26.0000; Relator (a): Marcelo Ielo Amaro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Fé do Sul - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/04/2026; Data de Registro: 06/04/2026)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça

Relator(a):

Marcelo Ielo Amaro

Comarca:

Santa Fé do Sul

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

02/04/2026

Data de publicação:

06/04/2026

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de reintegração de posse com pedido de reparação por perdas e danos - Assistência Judiciária – Indeferimento da benesse aos réus – Agravantes que não atenderam à ordem judicial para juntada de documentos complementares para análise do pedido – Insuficiência dos documentos exibidos em sede de agravo de instrumento - Decisão mantida – Efeito suspensivo revogado -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de reintegração de posse com pedido de reparação por perdas e danos - Assistência Judiciária – Indeferimento da benesse aos réus – Agravantes que não atenderam à ordem judicial para juntada de documentos complementares para análise do pedido – Insuficiência dos documentos exibidos em sede de agravo de instrumento - Decisão mantida – Efeito suspensivo revogado - RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.